Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL ATUARIAL. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE. MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos.
2. O Estatuto do Idoso, Lei no 10.471/2003, em seu artigo 15, § 3o, estipula ser “vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.
3. Por outro lado, os usuários do plano de saúde de maior idade, em regra, possuem maior índice de sinistralidade do que os mais jovens, o que justifica cobrança de contraprestação em valor superior.
4. Foram instituídos dois princípios basilares que sustentam o contrato de plano de saúde: o princípio da solidariedade intergeracional, segundo o qual os mais jovens devem suportar parte dos gastos gerados pelos de idade mais avançada; e o princípio da prevenção de antisseletividade, pelo qual as mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente superiores à que efetivamente seria necessária para suportar os seus gastos, não pode ser majorada a ponto de perder a atratividade para adesão ao plano de saúde.
5. Buscando esse equilíbrio, o ordenamento jurídico pátrio criou sistema que autoriza o reajuste de mensalidades do plano de saúde de acordo com a faixa etária do beneficiário, desde que estejam presentes, no caso de contratos celebrados após o ano de 2004: 1) a expressa previsão contratual; 2) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso; e 3) as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância de: i) 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; ii) valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e iii) variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas.
6. A variação acumulada encontra-se com o cálculo do valor inicial do plano de saúde para a primeira faixa etária, incidindo sucessivamente os índices de reajuste, sempre considerando o valor da mensalidade da faixa etária anterior e não da primeira faixa etária.
7. No caso dos autos, a última prestação tem exatamente 6 vezes (500%) o valor da primeira mensalidade; e a variação acumulada das sete primeiras faixas etárias (145%) é igual à variação acumulada das três últimas faixas etárias (145%). Atendidos os requisitos da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, não há irregularidade a ser reconhecida.
8. Se não há cobrança indevida no reajuste das mensalidades, inexistem valores a serem restituídos, tampouco danos morais a serem indenizados.
9. Apelação da Ré conhecida e provida. Apelação Adesiva do Autor Prejudicada.